Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-40.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000745-40.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, ERINALDO ROCHA DA LUZ

APELADO: ROZILMA AMARAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica e apelação adesiva interposta pela consumidora contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação para declarar a inexistência de débitos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, decorrentes de negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) aferir a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal na apelação adesiva; b) verificar se houve regular contratação de serviços ou se a atuação de terceiros fraudadores afasta a responsabilidade civil da concessionária; c) definir a configuração do dano moral decorrente de anotação restritiva ilegítima; e d) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, ponderando pela sua manutenção, redução ou majoração.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade levantada nas contrarrazões da concessionária, uma vez que a recorrente adesiva demonstrou de forma clara seu inconformismo com a sentença, apontando a necessidade de majoração da verba indenizatória para atender ao caráter pedagógico e punitivo do instituto.

No mérito, a concessionária não apresentou qualquer elemento documental capaz de comprovar o vínculo contratual legítimo entre as partes, tais como contratos assinados, telas de instalação ou ordens de serviço, limitando-se a imputar a contratação a um fato de terceiro (fraude).

O fato de terceiro alegado pela empresa não afasta o nexo de causalidade por integrar o risco da atividade econômica desenvolvida no mercado de consumo (fortuito interno), aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de abalo psíquico concreto.

7. Diante das peculiaridades do caso, da condição socioeconômica da autora e do porte econômico da concessionária, o valor indenizatório fixado na origem em R$ 8.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros razoáveis aplicados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00, montante que cumpre de maneira adequada as funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação interposto pela concessionária desprovido. Recurso de apelação adesiva interposto pela autora provido parcialmente para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. A fraude perpetrada por terceiro não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de cobrança e negativação indevidas, por configurar hipótese de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. 2. A inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por dano moral em patamar condizente com as funções punitiva e pedagógica da reparação civil."

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000745-40.2025.805.0198 em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E OUTROS e
apelada,
ROZILMA AMARAL DOS SANTOS
, e Recorrente Adesiva,
ROZILMA AMARAL DOS SANTOS,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça